Tribunal: TJDFT
Processo: 0705688-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. ALIMENTOS IN NATURA. PLANO DE SAÚDE. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de alimentos, indeferiu o pedido de fixação de alimentos in natura (custeio de plano de saúde).
2. Os alimentos provisórios têm o propósito de atender às necessidades do alimentado até a prolação da sentença definitiva, devendo ser arbitrados de forma racional e equilibrada, observando-se o binômio necessidade/possibilidade.
3. Em sede de agravo de instrumento, no qual a análise das provas é restrita, afigura-se prudente e razoável manter os alimentos provisórios in pecúnia estabelecidos pelo juízo a quo, pois inexiste prova satisfatória a respeito da onerosidade gerada com o eventual acréscimo da obrigação de prestar alimentos in natura em relação a própria subsistência do recorrente.
4. Fixados os alimentos provisórios em valor razoável, em observância às normas pertinentes ao instituto e em conformidade com as provas carreadas aos autos, há de ser confirmada a estimativa do juiz da causa, mormente quando necessária a dilação probatória para se aferir a real condição financeira das partes.
5. Recurso conhecido e desprovido.